Tribunal: TJMT
Processo: 0001182-87.2014.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001182-87.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARLI ANGELA RINALDI - CPF: 523.743.600-59 (APELANTE), ITAMARA CRISTINA RINALDI - CPF: 770.832.881-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARLI ANGELA RINALDI - CPF: 523.743.600-59 (APELADO), ITAMARA CRISTINA RINALDI - CPF: 770.832.881-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ITAMARA CRISTINA RINALDI REP. INVENTARIANTE MARLI ANGELA RINALDI (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O ADESIVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LATROCÍNIO COMETIDO POR PESSOA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO CONVERTIDO EM DOMICILAR
–
OMISSÃO GENÉRICA

– DANO CAUSADO POR TERCEIRO – INEXISTÊNCIA

DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – PREJUDICADO RECURSO ADESIVO - SENTENÇA REFORMADA.

1. O Superior Tribunal Federal, no Tema 362, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:

“
Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.”
[STF. Plenário. RE 608.880/MT. Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 08/09/2020 – Repercussão Geral – Tema 362].

2. Não há como se pretender correlacionar evento danoso por omissão genérica, decorrente de um dever geral de segurança pública, sem que se averigue, minimamente, o elo de necessariedade entre causa e efeito.

3. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Prejudicado recurso adesivo de Marli Angela Rinaldo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de
Apelação Cível

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
adesivo
por

MARLI ANGELA RINALDI
em face de sentença prolatada pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Água Boa que, nos autos
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido-apelante ao pagamento de verba indenizatória por danos morais no valor de
R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais)
, em decorrência de homicídio praticado por preso em regime semiaberto.

ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões recursais, sustenta a reforma da sentença, ao argumento de ausência de responsabilidade civil do Estado, pela presença de causa excludente por culta exclusiva de terceiro. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado a titulo de danos morais.

MARLI ANGELA RINALDI
, em suas razões recursais, discuti a reforma da sentença no ponto de indeferimento quanto aos lucros cessantes e pensão por morte, bem ainda quanto aos honorários advocatícios arbitrados em sucumbência recíproca.

Contrarrazões ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO pelo não provimento (id. 111837452, pág. 4 e ss.).

Contrarrazões ao recurso adesivo de
MARLI ANGELA RINALDI pelo não provimento (
id. 111837452, pág. 24 e ss.)

Os autos foram sobrestados pelo i. relator originário, em virtude da decisão do RE 870947/SE (Tema 810/STF).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por

ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 120241495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/73.

Colhem-se trechos da sentença apelada:

“Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória por danos materiais e morais cumulada com pensão por morte ajuizada inicialmente pelo ESPÓLIO DE ITAMARA CRISTINA RINALDI, posteriormente substituído por MARLI ANGELA RINALDI, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a autora que sua filha fora assassinada por uma pessoa que estava cumprindo pena criminal em regime semi-aberto, estando solto em razão da omissão estatal em investir na execução penal.

Juntou documentos (fls. 31/121).

Devidamente citado o requerido, este apresentou contestação, sustentando, em síntese, ausência de culpa.

Na petição de fls. 135/157 fora postulada a alteração do polo ativo da demanda, sendo o pleito deferido na decisão de fls. 157/159, a qual não fora objeto de tempestiva impugnação, estando, pois, preclusa.

Aprazada audiência de instrução e julgamento, procedera-se à colheita da prova oral (fls. 167/168), sendo então apresentado, pelo requerente, alegações finais orais.

Finda a instrução, retornaram-se os autos à Secretaria para a correção da distribuição (fls. 169).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

Não havendo questões preliminares pendentes, eis que o feito já fora saneado, passemos diretamente à análise do mérito da demanda.

Sustenta a parte autora que sofrera prejuízos morais e materiais com a morte de sua filha, em decorrência da ação de um indivíduo o qual deveria encontra-se cumprindo pena, nos moldes legais, em regime penal semi-aberto.

Aduz que, em razão da omissão estatal em prover vagas suficientes para a execução penal, seria ele (Estado) responsável pelo evento.

Analisando o que consta nos autos, vemos que dúvidas não há de que houvera a morte da filha da vítima, cuja ocorrência fora causada por uma pessoa que deveria estar cumprindo, na forma legal, pena privativa de liberdade em regime semi-aberto mas que, por ausência de local adequado e vagas no sistema, estava em liberdade.

Referidas situações sequer foram objeto de contestação, de forma que não são controvertidas.

O que mostra-se controverso nos autos é a eventual responsabilidade estatal pelo fato, eis que alega o requerido que a culpa fora exclusiva de terceiros, sustentando, também, que por haver a possibilidade legal do preso em regime semi-aberto acessar estruturas externas ao ambiente prisional, não restaria responsabilidade por seus atos por parte do Estado.

Portanto, resta sobre referido tema elucubrar.

A lei de execução penal, diploma normativo editado no ano de 1984, teve o condão de regulamentar as formas de cumprimento de reprimendas judiciais decorrentes de condenação pela prática de ilícitos criminais.

O mote de referido texto era o de humanizar a execução penal bem como contribuir para a ressocialização do condenado.

Não podemos negar que a mens legis detém cunho notadamente social, ao tentar efetivar medidas não somente tendentes à manter a dignidade da pessoa cuja liberdade encontra-se restrita, quanto também melhorar a sua possibilidade de reintegração na sociedade em que antes vivia.

No entanto, como várias outras situações, a lei esbarra na inércia do Poder Executivo em cumprir com seus mandamentos.

É fato público e notório a ausência de vagas em estabelecimentos prisionais bem como a insalubridade em que muitos deles se encontram.

Soma-se a isso a quase inexistência de estabelecimentos destinados ao cumprimento de penas em regimes mais brandos, quais sejam, o semi-aberto e o aberto.

Diante da falta de locais para o cumprimento exato das penas impostas nas sentenças penais, o que atualmente verificamos na execução penal é a completa distorção das finalidades da lei, conforme iremos explicar.

O Decreto-Lei n.o 2.848, de 07 de Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro) é específico ao dispor, em seu artigo 33, quais são as formas de cumprimento de penas restritivas de direitos, quais sejam:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o - Considera-se: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

a)

regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b)

regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c)

regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

Pela leitura, ainda que perfunctória, do dispositivo em apreço, verifica-se que tanto o regime mais gravoso de cumprimento de pena - qual seja o fechado - quanto o mais brando, pressupõe o recolhimento do reeducando ao cárcere, ainda que por um determinado período de tempo e em um estabelecimento adequado, como no regime aberto.

No caso do regime semi-aberto, a contenção é a regra, sendo admitido o cumprimento parcial de pena fora do estabelecimento prisional somente nos casos específicos previstos em lei, conforme se infere da normativa contida no artigo 35, parágrafo 2o do diploma substantivo citado, com a redação que lhe foi dada pelo advento da lei n.o 7.209/84:

Art. 35 - Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semi-aberto.

(...)
§ 2o - O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. (grifos nossos)

Outra não é a determinação referente ao regime aberto, onde o condenado deve, durante a noite e nos dias de folga, recolher-se ao estabelecimento prisional (casas de albergado), nos termos da instrução contida no artigo 36, parágrafo 1o do citado código.

No entanto, conforme dantes já elucubrado, a desídia dos poderes constituídos em intentar ações tendentes ao fiel cumprimento das leis é uma regra em nossa nação.

Dissemos isto pois é a realidade em grande parte das comarcas, para não dizer em sua grande maioria, é a completa ausência de estabelecimentos prisionais tendentes à efetivar a execução penal nos regimes aberto e semi-aberto.

Por tais razões, vem os Tribunais decidindo que, em razão da inércia do Estado, não pode o condenado ser submetido a um regime de cumprimento de pena mais gravoso, acaso já detenha os requisitos necessários para sua progressão.

Em decorrência do referido e já bastante difundido entendimento, o condenado em regime inicial semi-aberto ou aberto, ou mesmo aquele que teve a progressão de regime de pena deferido, acaba por não cumprir a condenação restrito em sua liberdade, assemelhando-se os regimes aberto e semi-aberto a um livramento condicional, onde o apenado fica quase que totalmente livre e somente terá o benefício revogado caso incida em alguma específica situação.

Diante de tais situações e argumentos, o que se vê na prática é uma verdadeira ausência de reprimenda à contento quando das práticas criminosas da qual resulta condenação, muitas vezes devolvendo ao convívio social pessoas que não detém o mínimo de condições para se ressocializarem. Outrossim, percebe-se que a pena que deveria ser cumprida com restrição da liberdade nos regimes aberto e semi-aberto, são “cumpridas” com a total liberdade do reeducando, muitas vezes até escolhendo o juízo onde gostaria de terminar a sua reprimenda, numa verdadeira afronta ao princípio do juiz natural.

O que está ocorrendo atualmente no sistema executivo de penas em nosso país é uma verdadeira deturpação dos institutos previstos na lei de execução penal, única e exclusivamente pela irresponsabilidade dos gestores da coisa pública que, alheios ao acolhimento do interesse público primário, deixam de intentar medidas condizentes com os ditames da lei.

É que a execução penal somente encontra-se sendo efetivamente exercida quando está o apenado cumprindo pena em regime fechado, posto que quando da progressão somente lhe são determinadas medidas de cunho, em sua grande maioria, educativos.

Na verdade, o condenado no Brasil somente cumpre, na prática, 1/6 (um sexto) de sua pena, isto quando o cumprimento inicial da pena se dá em regime fechado, posto que quando ocorre em sentença a condenação para cumprimento em regime menos gravoso, o que se dá na realidade são as situações já descritas, com medidas de cunho meramente formais.

Trata-se de uma grande piada de mal gosto, da qual a vítima de referida jocosidade é a sociedade, que dia após dia enfrenta o aumento desenfreado da criminalidade, com indivíduos livres que não detém a mínima condição e não merecem encontrarem-se reintegrados em seu seio, sem contar as alarmantes taxas de reincidência dos egressos do sistema prisional, o que demonstra que a reprimenda realmente não encontra-se cumprindo com uma de suas funções, que é a repressão especial e geral.

Dissemos isto pois, à exemplo da prisão domiciliar e da proibição de frequentar determinados lugares, não há qualquer fiscalização do cumprimento das medidas, de modo que ao apenado somente é imputada uma falta grave quando, por seu azar, incorre em alguma situação fática em que é possível ao juiz das execuções tomar conhecimento do descumprimento das medidas, o que muitas vezes acontece em decorrência da prática de novo crime e eventual prisão em flagrante.
Ressalte-se que as instituições fiscalizatórias previstas na LEP, tais como o Patronato e o Conselho da Comunidade, são órgãos totalmente utópicos e, na maioria dos lugares, inexistentes ou ineficazes.

O comparecimento mensal em juízo, o qual entendemos que é uma das poucas medidas cuja fiscalização é efetiva, não tem qualquer caráter retributivo, de modo que não se pode dizer, materialmente, que está o reeducando cumprindo qualquer reprimenda.

Há também uma grande dificuldade, principalmente em urbes de pequena densidade demográfica, de encontrar locais e instituições que aceitem acolher apenados para prestação se serviços, o que acaba por dificultar referida medida de cunho eminentemente retributivo e social. Ressalte-se que uma grande causa de referida dificuldade é a arraigada cultura brasileira, onde grande parte dos indivíduos não tem qualquer compromisso com o bem comum.

No caso dos autos, verifica-se que o condenado fora beneficiado, em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado, com um regime de cumprimento de pena que muito se assemelha a uma reprimenda que uma mãe dá a um filho quando este pratica uma travessura, posto que o condenado por uma pena de tão relevante patamar ficou adstrito quase que somente à pernoite em estabelecimento de albergue, sendo inclusive tal medida posteriormente revogada para possibilitar que recolhesse-se ele em sua residência.

Portanto, verifica-se claramente que, por uma falha estatal, não estava o apenado recluso no sistema prisional.

A alegação defensiva de que, por haver a expressa possibilidade legal do apenado em regime semi-aberto acessar estruturas externas ao sistema prisional, nada obstaria a conduta causadora do evento, o que, em tese, excluiria a responsabilidade estatal, não pode ser acolhida.

É que, por mais que exista a possibilidade do reeducando em regime intermediário de cumprimento de pena acessar ambientes extra-muros, a regra legal é clara ao trazer tal possibilidade como uma exceção à regra, e em casos específicos.

No caso dos autos executivos objeto do presente feito, vê-se que não somente houvera parecer ministerial pelo indeferimento da progressão de regime, ante a apresentação, pelo preso, de certo grau de periculosidade (fls. 74) quanto também há notícia nos autos referidos de que, antes do fato, já teria ocorrido intercorrência na execução penal que, em tese, daria margem à regressão de regime (fls. 80).

Com tais predicados, e se eventualmente houvesse o cumprimento – pelo Estado – de sua obrigação quanto à existência de estabelecimentos penais adequados, tal indivíduo nunca estaria na rua quando da ocorrência do fato.

No entanto, mesmo com o cometimento de falta, o preso fora agraciado com o cumprimento de mero recolhimento domiciliar, ante a inexistência de local para o correto cumprimento de pena em regime semi-aberto (fls. 84/89).

Tal decisão fora mantida pelo Tribunal de Justiça (fls. 51/58), ficando claramente consignado na decisão que o apenado estava naquela situação justamente pela ausência de estabelecimento adequado para cumprimento de pena, ausência esta caracterizada pela omissão estatal.

Portanto, diante de tais elucubrações, resta claro que o Estado cometeu – e insiste em continuar cometendo – uma gravíssima omissão, que consequentemente vitimiza mais e mais pessoas de bem a cada dia, enquanto os bandidos e marginais ficam livres para cometer atrocidades, como a relatada nos autos.

De bom alvitre ressaltar que em momento algum este magistrado encontra-se criticando a decisão judicial que permitiu isso, eis que este órgão jurisdicional, quando atuava na execução penal, já decidira de tal forma.

Resta claro que o Poder Judiciário, como defensor dos direitos individuais, não pode compactuar com irregularidades.

No entanto, o Poder Executivo, que é o precípuo responsável pela estrutura prisional, insiste em omitir-se e, se não bastasse, jogar a culpa no Poder Judiciário por sua omissão.

Assim, verificada a omissão estatal, configurada está a sua culpa no evento e, ainda, configurado o nexo causal entre a culpa omissiva e o fato danoso, eis que na cadeia causal, retirada a omissão estatal, o fato ensejador dos eventuais danos não existiria.

Resta agora saber se o evento em questão é fato apto para a causação de danos morais.

O artigo 5o, inciso V da Constituição Federal é o ápice normativo do instituto da indenização por danos morais.
Regulamentando o dispositivo constitucional, o artigo 186 caput do Código Civil (lei n.o 10.460/02) preleciona que:

[...]

Citada disposição normativa condiciona eventual ressarcimento a uma ofensa a um bem jurídico que, conforme aludido, não precisa ser material.

Verifica-se, portanto, que a legislação pátria permite que a vítima de dano moral seja compensada pela dor sofrida.

O conceito de dano moral, ante a inexistência de sua especificação legislativa, fora dado basicamente pela doutrina – seguida desde logo pela jurisprudência, que, dentre vários aspectos, leciona que a dor psíquica se configura quando há abalo emocional, consubstanciada na perturbação de aspectos inerentes aos atributos de personalidade da pessoa, como a honra, a reputação, a correção estética, a tranquilidade de espírito, dentre outros.

A psique não é valorada financeiramente, razão pela qual o dano moral é comumente tratado por dano extrapatrimonial, posto atingir bens de caráter imaterial, desprovidos de conteúdo econômico.

O abalo consiste na dor, no sofrimento, na tristeza, na saudade, na cicatriz, e em vários outros aspectos que, sem taxação findante, podem ocorrer em razão da própria natureza da pessoa.

Neste diapasão, tem-se que o mero aborrecimento não configura o dano moral, por ser aquele algo intimamente ligado com a própria convivência em sociedade, que demanda a aceitação de certas situações justamente para a consecução do escopo social, qual seja, a convivência entre as pessoas.

Resta, então, saber se a situação aventada suplanta o mero aborrecimento, com vistas à identificar ou não a possibilidade de ser deferido ao autor a compensação por eventuais danos morais que tenha sofrido.

No caso dos autos, sem que sejam necessárias maiores digressões à respeito, tem-se que a morte violenta de uma filha é evento apto para causar um dos piores abalos psíquicos em uma mãe, mormente quando presenciara ela todo o evento.

Além disso, conforme se verifica do depoimento pessoal da autora, o seu sofrimento – como é de se esperar – não resumiu-se somente à época do evento, sendo algo que perseguirá a requerente até o fim de sua vida.

No que tange ao arbitramento dos danos morais, estes deverão, conforme sua natureza, ter dupla função: reparatória para o requerente e inibitória de novas e ilegais condutas para a requerida. Assim, visa-se com a condenação não somente compensar a parte dos danos à si ocasionados, como também - até de forma educativa - inibir o causador do dano de novamente agir de tal culposa forma.

Evidentemente que os danos morais não podem ser ressarcidos, posto que não se vislumbra possibilidade de sua quantificação – haja vista que a indenização visa recompor sentimentos. Por tal razão o montante da condenação deve ser arbitrado, em valor que devem levar em consideração as condições sociais e econômicas de ambos os envolvidos, o grau de culpa do ofensor bem como, ao nosso ver de forma relevante, a contumácia na prática de tais ações.

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais, consistentes no lucro cessante, bem como no pedido de pensionamento, vemos que o pleito merece indeferimento.

É que, no caso dos autos, não ficara comprovada a dependência financeira da requerente para com sua falecida filha.

A legislação previdenciária traz a mãe como dependente do segurado no regime geral de previdência, especificando, no entanto, que tal dependência deve ser provada.

É o que consta no 16 caput da lei n.o 8.231/91:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

(...)
II - os pais;

(...)
§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

A analogia à legislação previdenciária, no presente caso, é totalmente cabível, mormente porque, como dito, não comprovou a requerente a dependência financeira da falecida.

As testemunhas ouvidas em juízo nada especificaram acerca da dependência financeira entre a requerente e sua falecida filha.

A testemunha JUSSARA EYKO DE ASSIS nada soube dizer acerca de eventual dependência, enquanto a testemunha JULIANA MARQUE SOARES limitou-se a dizer que tinha conhecimento que a requerente não trabalha e recebe pensão do falecido esposo, além de narrar que não ouvia falar muitas coisas sobre a autora.

Ademais, a própria autora narrou que já é beneficiária de pensão por morte de seu falecido esposo, o que ilide ainda mais a alegação de dependência financeira de sua filha.

Portanto, não há falar em lucros cessantes se não se comprova que os lucros da falecida seriam integralmente direcionados à requerente e não se pode cogitar eventual responsabilidade por alimentos se não se encontra demonstrando nos autos que eventualmente a falecida seria devedora – em tese – de alimentos para sua mãe.

Outro não é o posicionamento da jurisprudência:
(...)
Portanto, no caso dos pedidos de indenização por danos materiais e pensão alimentícia, caso é de indeferimento do pleito.
Dispositivo
Diante do exposto, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, para CONDENAR o requerido ao pagamento, à requerente, da quantia de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais) à título de danos morais, devendo sobre tais valores incidir correção monetária e juros legais no patamar de 01% (um por cento) ao mês desde o arbitramento, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos materiais bem como o pleito de pensão alimentícia.

Sem custas, eis que a autora é beneficiária da justiça gratuita e o requerido é isento de custas.

Diante da sucumbência recíproca, deixo de condenar as partes no pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.o 42/08, fica dispensado o registro da sentença.” (grifou-se)

A questão em exame resume-se na possível reforma da sentença que julgou parcialmente a ação indenizatória proposta por MARLI ANGELA RINALDI para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO pelos danos morais sofridos em decorrência do falecimento da filha da autora, que foi morta por indivíduo em cumprimento de pena criminal em regime semiaberto.

Enquanto o apelante ESTADO DE MATO GROSSO recorre sob o argumento de ausência de responsabilidade civil do Estado, pela presença de causa excludente por culpa exclusiva de terceiro, a apelante MARLI ANGELA RINALDI sustenta a reforma da sentença no ponto em que indeferiu o pedido de danos materiais.

O ESTADO DE MATO GRSSO aduz, ainda, em caráter subsidiário, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, e MARLI ANGELA RINALDI argumenta pela reforma quanto aos honorários advocatícios arbitrados em sucumbência recíproca.

Em relação aos fatos, reverbera da Denúncia apresentada pelo
Parquet
ao Juízo Criminal da Comarca de Água Boa, em 18/09/2013:

“No dia 29 de agosto de 2013, por volta das 19h30m, no interior do estabelecimento comercial ‘Loja da Marli’, situado na Av. Roncador, n. 883, esquina com a Rua 15, Bairro Guarujá, nesta cidade de Água Boa/MT, o denunciado, com consciente e vontade, ciente da ilicitude de sua conduta, munido de uma faca (auto de apreensão em fl. 15 e laudo pericial em fls. 50/53), subtraiu o aparelho de telefone celular pertencente à vítima Itamara Cristina Rinaldi, mediante violência física, consistente no deferimento de golpes de faca em Marli Angela Rinaldo e sua filha Itamara, causando assim a morte de Itamara e lesões corporais em Marli.”

(petição inicial, id. 111832976, pág. 47)

A então requerente sustentou a responsabilidade do Estado de indenizá-la pela morte de sua filha, por
“ter sido morta por um preso do regime semiaberto e liberado em prisão domiciliar em virtude da omissão do Estado em promover estabelecimentos penais adequados ao regime de cumprimento de pena.”
(petição inicial, id. 111832976, pág. 9)

Ainda:
“a responsabilidade do Estado surge a medida que tem o dever de promover meios adequados ao cumprimento de pena, vigilância e controle dos beneficiados e não o faz, forçando o Judiciário a colocar o preso em regime diverso (...).”
(petição inicial, id. 111832976, pág. 10)

Logo, cinge-se a controvérsia de mérito à análise da responsabilidade civil ou não do Poder Público em relação aos pontos fático-jurídicos da hipótese de
latrocínio
praticado por detento em regime semiaberto, e, eventualmente, dos efeitos indenizatórios deles decorrentes.

A melhor compreender as circunstâncias do caso, necessário transcrever o histórico do executivo de pena do autor do
“roubo seguido de morte
” em questão, a partir, claro, somente do que consta nos autos (id. 111832980, pág. 16 e ss.):
(i)
foi preso em 17/04/2008 pela prática do crime de estupro;
(ii)
sentença condenatória, transitou em julgado para si em 20/10/2008, com pena de 09 anos e 03 meses, cumprida inicialmente em regime fechado;
(iii)
em eventual possibilidade de progressão de regime, o
Parquet
, em 07/06/2010,

manifestou-se pelo indeferimento, ante a ausência de requisito subjetivo (de acordo com relatório psicológico e exame criminológico);
(iv)
em 18/06/2010, o juízo da execução indeferiu o pedido de progressão de regime;
(v)
em 26/03/2013, ante a falta grave, o órgão ministerial manifestou pela regressão de regime do reeducando, que já cumpria pena em regime semiaberto;
(vi)
em 01/04/2013, o juízo da execução concedeu conversão de regime semiaberto para domiciliar, em consignação à omissão estatal em não disponibilizar estabelecimento adequado ao cumprimento de penas em regime semiaberto;

(vii)
em 09/10/2013, este e. Tribunal confirmou a decisão de conversão a regime domiciliar, ao fundamento de
“caráter excepcional diante da inércia do Estado em prover locais adequados para cumprimento de sanções penais para todos os tipos de regimes previstos legalmente”,
conforme acordão criminal (id. 111832976, pág. 56), assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO EM CARÁTER DOMICILIAR DEFERIDO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPROCEDENTE – PRETENSÃO MINISTERIAL QUE DESATENDE ÀS FINALIDADES DA SANÇÃO –
PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA EM CARÁTER EXCEPCIONAL DIANTE DA INÉRCIA DO ESTADO EM PROVER LOCAIS ADEQUADOS PARA CUMPRIMENTO DE SANÇÕES PENAIS PARA TODOS OS TIPOS DE REGIMES PREVISTOS LEGALMENTE
– DECISÃO ESCORREITA –

DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

Ante a omissão estatal em fornecer um local adequado para cumprimentos de penas em regime semiaberto, deve-se decidir da maneira que for mais benéfica ao reeducando, uma vez que este não pode ser punido pela precariedade estatal.
Determinar que o reeducando cumpria sua reprimenda em anexo prisional, local que não cumpre os requisitos básicos estabelecidos pela LEP, seria um verdadeiro constrangimento ilegal.

A mais adequada aplicação dos princípios de Direito Penal e de Direito Processual Penal recomenda que, em tais hipóteses, deve o preso ser transferido para o regime aberto, pois o condenado não pode pagar pela omissão dos poderes públicos.

(N.U 0103649-47.2013.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/10/2013, Publicado no DJE 17/10/2013) (grifou-se)

Pois bem.

Versa os autos sobre situação jurídica de possível omissão estatal na cautela de reeducando em cumprimento de pena de regime semiaberto convertido a domiciliar, que veio no curso do seu executivo a cometer latrocínio contra a vida da filha da requerente-apelante.

Em síntese, convém examinar a conduta omissiva do Estado, a legitimar ou não sua responsabilidade civil, sobretudo se pautada pela ótica objetiva da culpa, como fez o juízo
a quo.

A hipótese de omissão estatal em relação a dano causado a terceiro por pessoa em cumprimento de pena criminal já foi examinada pelo Superior Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, quando do julgamento do RE 608.880/MT, no qual se fixou o
Tema n. 362
:
“Nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal
direto
entre o momento da fuga e a conduta praticada”.
Eis a ementa:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO.
PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS.
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos:

ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

2. A jurisprudência desta Corte, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.

3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.

4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal.

5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.” [STF. Plenário. RE 608.880/MT. Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 08/09/2020 – Repercussão Geral – Tema 362]. (grifou-se)

Mutatis mutandis
, as circunstâncias fático-jurídicas versadas no presente feito perpassam, com grande afinidade, a compreensão exarada no precedente qualificado a respeito das condutas omissivas por
culpa in vigilando
e da inviabilidade de se imputar responsabilidade objetiva ao Estado por ato levado a cabo por terceiros que deveriam estar sob sua custódia – como é o caso em vértice.

De notar que, o reconhecimento da responsabilidade objetiva por atos omissivos pressupõe a presença de dever legal específico de agir para impedir a ocorrência de um dano, isto é, de um “regime especial de responsabilidade”, o que não aparenta ser a hipótese.

Ao examinar os danos decorrentes de atuação do Estado pela via omissiva, é preciso levar em consideração a fundamental diferença entre aqueles resultantes diretamente de uma infração a um dever específico de diligência estatal (ilícito omissivo próprio), e aqueles derivados de uma infração a um dever geral do Estado (ilícito omissivo impróprio), como é o caso de prover a segurança pública.

In casu
, nota-se que o que pretende a parte autora e o que consignou o juízo sentenciante é o enquadramento da hipótese enquanto ilícito omissivo próprio, eis que supostamente decorrente de uma obrigação específica do Estado na vigilância do custodiado em regime domiciliar.

Contudo, a hipótese afigura-se enquanto ilícito omissivo impróprio, no qual não há fundamento para presumir a presença de um elemento subjetivo reprovável, muito menos para considerar reprovável a conduta do agente, sem maiores perquirições.

Em casos tais, é
“imperioso determinar a previsibilidade do evento danoso, a existência do dever de adotar providências para evitar tal evento e a ausência da ação das medidas cabíveis. Somente em caso de resposta positiva a tais indagações é que se configurará a responsabilidade civil do Estado (e do concessionário de serviço público)”

[1]
.

Firma-se, portanto, que “
tem que se tratar de uma conduta que seja
exigível

da Administração e que seja
possível
”
[2]
, requisitos que não se mostram presentes do caso dos autos.

De certo, portanto, que se tratando se ilícito omissivo impróprio, haveria de se averiguar, na hipótese, não só as circunstâncias que sobrelevam a exigibilidade e possibilidade da Administração agir para impedir o resultado danoso, mas também comprovar que as medidas à sua disposição não foram adotadas a contento.

Nesse ponto, veja-se:

Como disse ao principiar o voto, se aqui se estivesse a se perquirir a existência de uma omissão ligada ao dever geral do Estado de prover a segurança pública, o que, em meu sentir, constituiria nítida hipótese de
ilícito omissivo impróprio
,
tal como ocorreria diante de execução de pena de restrição da liberdade nos regimes semiaberto e aberto
,
caberia à parte que alega o dano procurar demonstrar que o Estado deixou de adotar as medidas cabíveis dele razoavelmente expectáveis
.
Exemplificativamente, ter-se-ia, a necessidade de se demonstrar a inexistência ou o aparelhamento inadequado dos órgãos de segurança pública, a ausência de número adequado de agentes penitenciários, etc.

Isso se daria a fim de evitar que o Estado se convolasse em verdadeiro segurador universal, ignorando as premências, dificuldades e limitações da concretude
.
É certo que não se pode atribuir ao Estado a expectativa, não realizável, de impedir a prática de todas as pulsões criminosas dispersas na realidade social.

[STF. Plenário. RE 608.880/MT. Rel. Min. Marco Aurélio, Voto vista Min. Edson Fachin, julgado em 08/09/2020 – Repercussão Geral – Tema 362].

Na base, não se denota que era
possível e exigível
que o Estado de Mato Grosso adotasse medidas diversas das assumidas, a, eventualmente, impedir o resultado danoso. Explico.

Ao recapitular o histórico penal do transgressor, verifica-se que o mesmo progrediu de regime de forma sucessiva, atendendo,
a priori
, os requisitos legais de concessão.

Muito embora a parte tenha trazido elementos a indicar, em um primeiro momento, que o apenado não atendia aos critérios subjetivos à concessão da progressão do regime fechado ao regime semiaberto, tal como se vê da decisão que indeferiu o pedido em 18/06/2010, observa-se vácuo probatório quanto às condições pelas quais o regime semiaberto restou posteriormente deferido, uma vez que as demais provas indicam que no ano de 2013 o mesmo já cumpria pena em regime semiaberto.

Logo, não é possível averiguar os reais fundamentos pelos quais foi concedida a progressão ao reeducando. Mesmo se ausentes fundamentos suficientes a deslegitimar a decisão, tal ônus recairia sobre a atuação judicial e não em suposta omissão estatal.

Em relação à conversão em regime domiciliar, em razão da ausência de estrutura estatal apropriada ao cumprimento da pena em regime semiaberto, os argumentos também não prosperam.

Como se disse, não há como se pretender correlacionar evento danoso por omissão genérica, decorrente de um dever geral de segurança pública, sem que se averigue, minimamente, o elo de necessariedade entre causa e efeito.

Quanto ao nexo causal, tem-se que
“diante de fatos danosos imprevisíveis provocados por terceiros, não há como ‘imputar atuação omissiva direta ao Estado’ quando esse comprovar que ‘a omissão
[não]
foi a responsável conjunta pela ocorrência do dano’ [...]”
[3]
.

A causalidade direta é requisito indispensável para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, de sorte que, nos casos com o da hipótese, mostra-se fundamental que o dano provocado por terceiro tenha estreita relação com a dita conduta omissiva do Estado, sem rompimento do liame causal, consideradas as variáveis que concorreram para o resultado.

A conversão do regime semiaberto a regime domiciliar não detém o condão causal direto em relação à morte da filha da requerente-apelante.

A ausência de imediatidade entre a suposta omissão (decisão de conversão em abril de 2013) e o crime praticado (agosto de 2013) rompe a cadeia causal, eis que não é possível concluir que o dano seja evento direto e iminentemente causado pela conversão de regime.

Sob esses fundamentos, razão assiste ao apelante ESTADO DE MATO GROSSO, sendo a reforma da sentença medida impositiva.

Prejudicado o exame das teses levantadas pela apelante MARLI ANGELA RINALDI.

Em face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença, excluir a responsabilidade civil do Estado em relação o evento morte discutido no feito e julgar improcedente o pedido. Prejudicado o recurso adesivo de MARLI ANGELA RINALDI.

Considerando o resultado alcançado, inverto a sucumbência do Estado de Mato Grosso e condeno a parte autora a arcar com as custas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
JUSTEN FILHO, Marçal.
A Responsabilidade do Estado
. In: FREITAS, Juarez (Org.).
A Responsabilidade Civil do Estado
. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 236-237, p. 233. Vide também: JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 9a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1318 (grifou-se).

[2]
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

[3]
STF. Plenário. RE 608.880/MT. Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 08/09/2020 – Repercussão Geral – Tema 362.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022